Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-98.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-98.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIAS GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. ART. 1.030, INCISO II DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.002 (RE 1.140.005). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000236-98.2020.8.05.0032
, em que figuram como
parte Apelante e como parte Apelada JOSÉ DIAS GOMES e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Brumado, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça